Tribunal: TJPA
Processo: 0805914-79.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10926 - Prova Ilícita
Data de julgamento: 2022-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805914-79.2022.8.14.0000

PACIENTE: EDERSON CRUZ DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO CRIMINAL DE BENEVIDES

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0805914-79.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: DÉBORA DAYSE CASTRO DE SOUSA.

PACIENTE: EDERSON CRUZ DA SILVA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BENEVIDES.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR E TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 33 DA LEI N
º
11.343/2006.
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA. NÃO CONHECIMENTO EM DECORRÊNCIA DA SENTENÇA TER SIDO PROLATADA APÓS A IMPETRAÇÃO, PACIENTE QUE SE ENCONTRA EM LIBERDADE, CONDENADO A CUMPRIR 02 (DUAS) PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO
.
ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE, VISTO QUE HOUVE INVASÃO ILEGÍTIMA NA RESIDÊNCIA DO PACIENTE. DESCABIMENTO. CRIME PERMANENTE QUE AUTORIZA A BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR INDEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, DESDE QUE HAJA FUNDADAS SUSPEITAS COMO OCORRE NO PRESENTE CASO
. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NA PARTE CONHECIDA DENEGADA
. DECISÃO UNÂNIME. DECISÃO UNÂNIME.

1. Da falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva e ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema. Não conhecimento em decorrência da sentença ter sido prolatada após a impetração. paciente que se encontra em liberdade, condenado a cumprir 02 (duas) penas restritivas de direito;

2. A pretensão de trancamento da ação penal não prospera, vez que somente é possível, em sede de
Habeas Corpus
, quando comprovadas, de plano, ou seja, sem a necessidade de dilação probatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade, hipóteses não evidenciadas no caso em exame;

3. É sabido que a via constitucional do
Habeas Corpus
, marcada por seu rito célere e cognição sumária, é medida excepcional no que diz respeito ao trancamento de ações penais, só podendo tal procedimento ser adotado, quando, for identificada de forma inequívoca no conjunto dos autos a ausência de provas de autoria e materialidade do delito, ser atípica a conduta perpetrada pelo acusado ou até mesmo em alguns casos a ocorrência de extinção da punibilidade;

4. No caso de flagrante em crime de tráfico ilícito de drogas, a busca e apreensão domiciliar prescinde de autorização judicial, dada a natureza permanente do delito, desde que haja fundadas suspeitas como ocorre no presente caso. Quanto à alegação de nulidade da prisão e da prova colhida com o paciente, assim como na sua residência, ante a ausência do mandado de busca e apreensão, a irresignação não merece prosperar, pois, não há que se falar em nulidade da busca e apreensão domiciliar, quando a investigação policial e as provas dos autos revelam razões suficientes para a suspeita da prática de crimes, sendo possível a realização das medidas necessárias, inexistindo ilicitude das provas obtidas e ilegalidade da prisão;

5. As qualidades pessoais são insuficientes, por si sós, para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

6. Ordem parcialmente conhecida e na parte conhecida, denegada. Decisão unânime.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente a Ordem e na parte conhecida, denegá-la, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador José Roberto Bezerra Pinheiro Maia Junior.

Belém. (PA), 06 de junho de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar para Trancamento de Ação Penal, impetrado em favor de EDERSON CRUZ DA SILVA, preso em flagrante delito no dia 29/01/2022, sendo sua custódia convertida em preventiva no dia seguinte, acusado da prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, por portar e ter em depósito maconha e cocaína, além de uma balança de precisão, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Benevides.

A impetrante aduz que o coacto sofre constrangimento ilegal no seu direito de ir e vir por: a) ilegalidade do flagrante, tanto na abordagem ilícita, quanto na busca a residência do coacto, sem qualquer mandado de busca e apreensão, além disso pelos depoimentos distintos das testemunhas (Policiais Militares); b) falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva e ausência dos requisitos autorizadores da custódia extrema; c) possuidor de qualidades pessoais favoráveis. Por isso, pediu a concessão da liminar com a imediata expedição de alvará de soltura, para que o paciente possa responder em liberdade ao processo, assim como o trancamento da ação penal.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas e anexadas ao
writ

(Doc. Id. nº 9291772 - páginas 1 e 2)
, o Ministério Público opinou pelo parcial conhecimento e denegação do
Habeas Corpus
(Doc. Id. nº 9434528 - páginas 1 a 8).

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, no dia 28/01/2022, por volta das 13H30, uma equipe da Polícia Militar efetuou a abordagem do paciente, na via pública, Rua Nova, município de Benevides, Estado do Pará, ocasião em que, sob sua posse e posteriormente em depósito, foram encontrados 06 (seis) porções de erva prensadas, sendo 02 (duas) maiores na forma de tabletes embaladas em filme plástico (1.032 Gramas), 02 (duas) de tamanho médio embalada em saco plástico (158 Gramas) e 02 (duas) menores acondicionadas em filme plástico (4 Gramas), todas contendo erva prensada, pesando o total de 1.194 (um mil, cento e noventa e quatro gramas) de maconha, 184 (cento e oitenta e quatro) embalagens confeccionadas em saco plástico, na forma "trouxinhas", sendo 163 (cento e sessenta e três) contendo substância pedrada amarelada (77 Gramas), uma contendo substância pedrada branca (37 Gramas) e 20 (vinte) contendo substância pulverulenta branca (21 Gramas), cujo o peso total é de 135 G (cento e trinta e cinco gramas) de cocaína e uma balança digital.

DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL COMETIDO NA PRISÃO EM FLAGRANTE

Consignou a defesa, que a prisão em flagrante, foi efetuada de forma ilegal, sendo a abordagem e a invasão ilegítima na residência do paciente, sem qualquer mandado de busca e apreensão, apenas por atitude suspeita do coacto.

Percebe-se dos autos, que tais argumentos não merecem prosperar, pois o juízo inquinado coator ao analisar o auto de prisão em flagrante, mesmo que de forma sucinta, constatou a presença inequívoca dos requisitos, previstos no artigo 302, inciso I, do CPP.

No caso de flagrante em crime de tráfico ilícito de drogas, as buscas e apreensões domiciliares prescindem de autorização judicial, dada a natureza permanente do delito, desde que haja fundadas suspeitas como ocorre no presente caso, visto que no dia, horário e local anteriormente citados, policiais militares surpreenderam o paciente trazendo e tendo em depósito 06 (seis) porções de erva prensadas, sendo 02 (duas) maiores na forma de tabletes embaladas em filme plástico (1.032 gramas), duas de tamanho médio em saco plástico vermelho (158 gramas) e duas menores em filme plástico (4 gramas), todas contendo erva prensada, pesando o total de 1.194 g (um mil, cento e noventa e quatro gramas) de maconha, 184 (cento e oitenta e quatro) embalagens confeccionadas em saco plástico, na forma "trouxinhas", sendo cento e sessenta e três contendo substância pedrada amarelada (77 gramas), uma contendo substância pedrada branca (37 gramas) e vinte contendo substância pulvurulenta branca (21 gramas), cujo o peso total é de 135 g (cento e trinta e cinco gramas) de cocaína e uma balança digital.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO
DECISUM
E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA EXTREMA

Analisando os autos e em consulta ao Sistema PJe, no dia 24/05/2022, a sentença foi proferida, ocasião em que a autoridade inquinada coatora entendeu ser cabível ao caso a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, posto que, o coacto é primário, de bons antecedentes e não há comprovação que integre organização criminosa ou se dedique às atividades criminosas. Assim, foi reduzida a pena em 2/3 (dois terços), pelo que foi tornada a reprimenda em 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, deixando também de aplicar o artigo 387, § 2º do CPP, visto que, nenhum efeito terá sobre a progressão de regime.

O regime inicial de cumprimento da pena foi estabelecido no aberto, nos termos do artigo 33,
caput
, § 2º, alínea “c” c/c § 3º, todos do CPB, porém a sanção foi substituída por 02 (duas) penas restritivas de direito,
ex-vi
do artigo 44, § 2º do CPB.

QUANTO AO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL

No que concerne ao pretendido trancamento da ação penal, insta consignar que constitui medida excepcional, somente cabível, em sede de
Habeas Corpus
, quando comprovadas de plano, ou seja, sem a necessidade de dilação probatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade, hipóteses não evidenciadas no caso em exame.

É cediço que o exame aprofundado de provas é inadmissível na via estreita do
writ
, uma vez que seu manejo pressupõe constrangimento ilegal flagrante a ponto de ser demonstrado de plano.

Dessa forma, da análise dos documentos acostados, constata-se que há substrato suficiente para o desenvolvimento regular da ação penal diante da presença dos indícios mínimos necessários.

Assim sendo, diante da existência de indícios suficientes de autoria capazes de justificar a
persecutio criminis
, não há que se falar em trancamento da ação penal como requer a defesa.

É sabido que a via constitucional do
Habeas Corpus
, marcada por seu rito célere e cognição sumária, sendo, portanto, medida excepcional no que diz respeito ao trancamento de ações penais, além do que, tal procedimento só pode ser adotado através da via estreita do
writ
quando, por exemplo, for constatado de forma inequívoca a ausência de provas de autoria e materialidade do delito, ser atípica a conduta perpetrada pelo acusado ou até mesmo em alguns casos a extinção da punibilidade da paciente, o que, não é o caso dos autos.

Desta forma, aceitar a alegação da impetrante que trata especificamente de constrangimento ilegal por ilegitimidade do flagrante, tanto na abordagem ilícita, quanto na busca a residência do coacto, sem qualquer mandado de busca e apreensão, além disso pelos depoimentos distintos das testemunhas, levaria a esta colenda corte de justiça a examinar o extenso conjunto fático probatório existente no contexto dos autos, o que, como sabe é inviável na via eleita, sendo tal função destinada ao processo de conhecimento, além do que, o objetivo precípuo do
writ
é de proteger a liberdade de locomoção do indivíduo e reparar ilegalidades perceptíveis.

Com efeito, constato a legalidade da prisão em flagrante com a sua respectiva conversão em constrição cautelar, em razão da presença dos requisitos da medida extrema (CPP, artigo 312). Ademais, eventual ilegalidade resta superada, agora diante da superveniência de um novo título prisional, razão pela qual, rejeito a presente alegação.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS E SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencada no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto, conheço parcialmente o presente
Habeas Corpus
e na parte conhecida denego a Ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém. (PA), 06 de junho de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 06/06/2022